Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714157-15.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA EMBARGADO: ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA GONÇALVES DE ALMEIDA em face do acórdão de ID 56338473, que conheceu parcialmente e negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifica-se que, apesar de indicar a finalidade dos embargos de declaração, a embargante não aponta o vício que entende ocorrente no acórdão, limitando-se a indicar as razões do desacerto do julgado e a prequestionar a matéria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por ausência de indicação dos vícios do julgado, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade deverá se manifestar sobre o pedido da parte embargada quanto à aplicação de multa por intuito protelatório. Preclusa, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2024 11:02:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador